Tribunal: TJES
Processo: 5005221-07.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005221-07.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5005221-07.2020.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: MARLENE DE SOUZA PEGO DA SILVA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABRICIA BERNARDI GONCALVES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por
MARLENE DE SOUZA PEGO DA SILVA
,

em face de
BANCO SAFRA S A, BANCO BMG AS e ITAÚ UNIBANCO S.A.,
na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, ser beneficiária do INSS e que foi surpreendida com a contratação fraudulenta de diversos empréstimos consignados junto aos bancos réus.

Em sede de

sentença (ID 1175892) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 - Declaro a inexistência de relação jurídica entre a parte Requerente MARLENE DE SOUZA PEGO DA SILVA e a parte Promovida BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA, devendo, portanto, serem cancelados todos os contratos existentes e respectivos débitos em nome da parte Autora, referente aos contratos:

1.1 - com o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A um contrato de empréstimo consignado com desconto em aposentadoria, sendo contrato nº. 623112800, pactuado aos 27/08/2020, com transferência de R$ 1.860,00 (um mil e oitocentos e sessenta reais);

1.2 - com o BANCO SAFRA S A um contrato de empréstimo consignado com desconto em aposentadoria, sendo contrato nº. 12633222 pactuado aos 27/12/2019, com transferência de R$ 1.066,00 (um mil e sessenta e seis reais);

1.3 - com o BANCO BMG SA um contrato de cartão de crédito consignado, sendo informado um número ADE na contestação, nº.50186137, em 2017, havendo a transferência de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais) aos 15/06/2020 e de R$ 700,00 (setecentos reais) aos 18/06/2020.

2 – Condeno, solidariamente, a parte Requerida BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO BMG SA BANCO BMG SA a pagar ao Requerente MARLENE DE SOUZA PEGO DA SILVA a quantia de

R$ 9.000,00 (nove mil e quinhentos reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

3 - Determino o abatimento, no valor da condenação, do valor do empréstimo recebido pela parte Autora e ainda não restituído de R$ 1.860,00 (um mil e oitocentos e sessenta reais) com correção monetária desde 27/08/2020.

4 – Torno definitiva a tutela antecipada concedida no ID No ID 4763754;

5 – Determino a
imediata expedição de ofício
à
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)
para comunicar o teor da presente decisão e retornar com o desconto em favor da Requerida
BANCO SAFRA S A,
dos proventos da Autora
MARLENE DE SOUZA PEGO DA SILVA,
CPF nº. 826;696.007-00, referente ao contrato de empréstimo consignado nº. 000004846096, visto que não é objeto dos autos."

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1175895),

sob o fundamento, preliminarmente, de que é necessário o recebimento do presente recurso com

efeito suspensivo e que o juízo é incompetente para processar de julgar a presente demanda, ante a necessidade de perícia. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da r. sentença guerreada, sob o argumento de que

não há qualquer irregularidade na contratação realizada, sendo válido o contrato. Afirma ainda, que inexistem danos morais na demanda em questão e, por fim, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1175913.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, alegada pelo Recorrente, entendo que esta não merece prosperar, uma vez que pode-se aferir,
ictu oculi
, que a assinatura lançada no contrato diverge daquela que consta nos documentos colacionado na inicial. Além do mais, a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência do Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito.

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida é apasentada pelo INSS, o que confere veracidade ao argumento autoral de que não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

Cabia ao Recorrente trazer aos autos prova dos fatos que desconstituam o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, a fim de que demonstrasse a regularidade da contratação, o que não restou evidenciado no caso.

Como bem observado pelo juízo de piso:

“
As alegações da parte Requerida de regularidade dos empréstimos consignados não prosperam, pois verifica-se que a discrepância entre as assinaturas constantes no contrato, em relação as assinaturas reais da parte Autora, bem como dados pessoais, como endereço, estado civil, telefone, naturalidade, acrescidos, ainda, da vontade da parte Autora em retornar ao
status quo ante
, razão pela qual, comprova-se que houve uma fraude realizada por um terceiro ou por erro da instituição financeira.
”

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor arbitrado, o que compensa adequadamente a recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.